Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010393-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), NOELIA DE SOUZA ROCHA - CPF: 378.129.121-91 (AGRAVANTE), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (AGRAVADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR À PARTE RÉ QUE CONSERTE O VIDRO DO CARRO EM 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA – DEFEITO EM VEÍCULO 0 KM - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese, configura fato incontroverso que o veículo adquirido pela Agravante (novo) apresentou graves problemas logo no primeiro mês de uso e que até o momento as falhas não foram sanadas pela requerida.

Estando o bem acobertado pela garantia, favorece o direito de escolha do consumidor, pois consta expressamente no § 1o do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir alternativamente “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do bem, o que não aconteceu nas manifestações administrativas e, por sua vez, apresenta-se injustificada a recusa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NOELIA DE SOUZA ROCHA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1008565-07.2024.8.11.0003, movida em desfavor de COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, que indeferiu a tutela de urgência postulada para determinar que as Agravadas realizem imediatamente o conserto do vidro do carro da Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Em suas razões, sustenta a agravante que, na data de 26/06/2023, adquiriu um veículo HB20 0km, mas que, além das panes por conta de baterias com problemas, porta sem abrir por falha humana e vidros que estão com problema de abrir e fechar desde agosto, pois os agravados fazem reparos, trocam peças e nada dos vidros abrirem e fecharem normalmente.

Afirma que a probabilidade do direito resta configurada, pois infringindo o art. 18, § 1° do CDC, que determina o prazo de 30 (trinta dias) para resolver o problema, e acobertado pelo art.84, § 3o do CDC.

Anota que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se substancia no fato de que a Agravante está com problemas nos vidros desde agosto de 2023, conforme se restou provado pelas diversas ordens de serviços, notificações, podendo tal problema desencadear outros problemas elétricos no veículo.

Assevera que não se pode postergar a situação injusta imposta a Agravante consumidora até que se percorra a sentença definitiva, posto que a Agravante está andando com um carro com defeito, bem ainda que os vastos documentos coligidos nos autos, a lei vigente, comprovam o e instruem o direito de ser deferida a tutela em favor da Agravante.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão a quo, para determinar que as Agravadas providenciem o conserto do vidro do carro imediatamente.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 211859180).

Contraminuta da parte Agravada (ID 215860689).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R A

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por NOELIA DE SOUZA ROCHA em face de COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, alegando que, em 26/06/2023, adquiriu um veículo HB20 0km, retirado da concessionária dia 28/06/2023.

Todavia, em 18/08/2023, foi necessário retornar à concessionária, pois o carro, com menos de 2.000 (dois mil) km rodados, começou a dar problemas elétricos nos vidros, que não abriam e nem fechavam, conforme ordem de serviço n° 58213.

Narra que o veículo apresentou duas panes elétricas, nos dias 03/11/2023 e 24/11/2023, sendo necessário guincho para leva-lo à concessionária para troca da bateria.

Após o veículo ser retirado da concessionária, em 01/12/2023, a Requerente entrou em contato novamente informando que os vidros continuavam com problemas, pois não abriam e nem fechavam.

Depois de muitas ligações e insistências à concessionária foi enviado mensagem pelo WhatsApp, em 07/12/2023, informando que teriam pedido peça para substituição dos motores dos vidros.

Em 28/12/2023 a Requerente notificou de forma extrajudicial a Concessionária primeira Requerida, pois iria fazer 1 (um) mês, sem qualquer devolutiva da concessionária para arrumar os vidros do carro.

Em 16/01/2024, houve a troca do motor dos vidros, conforme ordem de serviço no 62162, porém, em 25/01/2024, a porta traseira não queria abrir pelo lado de dentro, e a cliente teve que novamente levar o carro a concessionária, onde foi constatado pelos próprios funcionários que houve falha humana na prestação do serviço, pois, a troca do motor do vidro interferiu no travamento da porta.

Ocorre que, até a presente data, não houve a troca das borrachas dos vidros que continuam com defeito em abrir e fechar.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as Requeridas realizem imediatamente o conserto do vidro do carro da Requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, tendo em vista que faz mais de 90 (noventa dias) que o vidro está com problemas e a Requerida já foi notificada 2 (duas) vezes.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência postulada, mostrando-se necessária a dilação probatória, com o devido contraditório, inclusive, para averiguar a responsabilidade civil.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Há nos autos elementos que indicam a existência de defeito no veículo adquirido pela parte autora com risco à sua segurança, devendo a tutela antecipada ser concedida para determinar à parte Ré que proceda ao conserto do vidro do carro imediatamente.

Na hipótese, configura fato incontroverso que o veículo adquirido pela Agravante (novo) apresentou graves problemas logo no primeiro mês de uso e que até o momento as falhas não foram sanadas pela requerida.

Estando o bem acobertado pela garantia, favorece o direito de escolha do consumidor, pois consta expressamente no § 1o do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir alternativamente “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

Além disso, a Agravante responde independentemente da existência de culpa (art. 12 da Lei 8078/90), pelos danos causados ao consumidor por defeito no produto, somente podendo eximir-se da responsabilidade se comprovarem (art. 6o, VIII, do CDC) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano, o que não é caso.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do bem, o que não aconteceu nas manifestações administrativas e, por sua vez, apresenta-se injustificada a recusa.

Nesse sentido, mutatis mutandis, encontra-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, porquanto carentes elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, impositivo o dever de concessão de carro reserva, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa. “É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT RAI No. 1009579-40.2021.811.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).” (RAI no. 1012380-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 27/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PRODUTO VICIADO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. COMPRA DE TRATOR NOVO QUE APÓS POUCO TEMPO DE USO APRESENTA DEFEITOS MECÂNICOS NÃO SANADOS. ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA AGRÍCOLA POR OUTRA IGUAL OU SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO (300 /CPC). IRREVERSIBILIDADE AUSENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA COISA DEFEITUOSA. DISPENSA DE CAUÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. VALOR ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O produtor rural trouxe documentação que demonstra que, após pouco uso, o trator apresentou defeitos não resolvidos pela revendedora e pela fabricante e que aguardar o tempo do processo lhe trará grandes prejuízos, uma vez que a safra agrícola se encontra em curso. 2. No caso concreto, a medida antecipatória não é irreversível, pois caso julgada improcedente a demanda, arcará o sucumbente com os prejuízos dela decorrentes. 3. O defeito oculto constatado impede o uso do trator, de modo que o comprador faz jus a devolução do desembolsado para que possa adquirir outro semelhante, medida equivalente a substituição da coisa, na forma do artigo 441 e seguintes do Código Civil. 4. Desnecessária a prestação de caução, uma vez que valor desembolsado na compra do equipamento agrícola, não teve seu recebimento contestado. 5. A multa diária é meio eficiente de garantir o cumprimento da ordem judicial, cujo valor arbitrado merece confirmação, sob pena de esvaziar sua força coercitiva.” (TJ-PR, AI no 0041107-08.2020.8.16.0000, Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 08/02/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2021)

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar às Agravadas que
providenciem o conserto do vidro do carro imediatamente, sob pena de multa diária no valor de 100,00 (cem reais), limitada a 30 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024